Tribunal: TJMT
Processo: 1007942-75.2017.8.11.0006
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1007942-75.2017.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WANDERSON MATOS E SILVA - CPF: 020.006.961-63 (RECORRENTE), JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 924.435.911-15 (ADVOGADO), ANA CRISTINA SOARES DE ALMEIDA BERTE - CPF: 043.319.091-40 (ADVOGADO), SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL AGUAS DO PANTANAL - CNPJ: 22.794.608/0001-78 (RECORRIDO), LINNET MENDES DANTAS - CPF: 626.796.351-91 (ADVOGADO), VALDECIR SARAIVA DE FREITAS JUNIOR - CPF: 043.047.043-62 (ADVOGADO), JEFERSON LEANDRO FULONI CARVALHO - CPF: 632.716.641-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DO PROMOVENTE, CONHECEU DO RECURSO DA PROMOVIDA E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1007942-75.2017.8.11.0006

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Recorrente(s): SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL ÁGUAS DO PANTANAL

Recorrido(s): WANDERSON MATOS E SILVA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSOS INOMINADOS – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FALHA NO ABASTECIMENTO – NECESSIDADE DE PEDIDO DE CAMINHÃO PIPA – COBRANÇA DO FORNECIMENTO NA FATURA – ALEGAÇÃO DE CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – RECURSO DA PARTE PROMOVENTE DESERTO – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECRETAÇÃO DA REVELIA REJEITADA - PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – FALHA NO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – SERVIÇO ESSENCIAL – NECESSIDADE DE FORNECIMENTO ALTERNATIVO POR CAMINHÃO PIPA – AUSÊNCIA DE PROVA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA E ABUSIVA DO CAMINHÃO PIPA EM FATURA – CONSUMO ACIMA DA MÉDIA – VALOR QUE DESTOA DOS MESES ANTERIORES – NECESSIDADE DE REVISÃO – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DA PARTE PROMOVIDA DESPROVIDO E DA PARTE PROMOVENTE DESERTO.

Diante da ausência de cumprimento da decisão que determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, sob pena de deserção, de rigor a aplicação da referida penalidade, devendo o recurso da parte promovente ser declarado deserto.

Havendo correção do valor da causa, de ofício, sem insurgência da parte promovente, vê-se verdadeira anuência com tal procedimento, devendo ser reconhecida renúncia ao excesso. Intimada a parte promovente, não houve insurgência quanto ao declínio de competência, de modo que, nos termos do artigo 3o, §3o, da Lei n. 9.099/95 houve renúncia ao excedente, não havendo se falar em incompetência dos Juizados Especiais, principalmente porque tudo ocorreu antes da citação, em que alterações na inicial independem de consentimento do réu.

A revelia na seara dos Juizados Especiais pode decorrer tanto da ausência em audiência como da ausência de contestação. Em se tratando de Processo Judicial Eletrônico cabe ao próprio advogada proceder sua habilitação nos autos, assim como não há se falar em intimação pessoal, sendo os advogados intimados por meio dos atos praticados no próprio PJE.

Outrossim, não há vício a ser declarado quando não houve aplicação pura e simples dos efeitos da revelia, mas sim apreciação dos fatos e provas constantes dos autos com identificação da responsabilidade, caraterização da falha na prestação do serviço e quantificação do dano material e moral sofridos.

A responsabilidade do fabricante e do fornecedor de serviços é objetiva, pelo que respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores em decorrência da falha na prestação de serviço, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que se trate de concessionária de serviços públicos.

A falha no abastecimento de água, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço e enseja o reconhecimento de dano material e moral.

Não se justifica que além da falha no seu próprio sistema de abastecimento, a concessionária onere o consumidor cobrando abusivamente para além do seu consumo mensal. Não se justifica a cobrança excessiva além da média de consumo aferida regularmente, de modo que deve restituir o valor cobrado em excesso.

O dano moral exsurge da privação de serviço essencial, por falha no abastecimento, tendo que se socorrer de caminhão pipa, causando dissabores, angustias e aflições que ultrapassam o mero aborrecimento, mesmo porque lhe fora imposta cobrança abusiva pelo fornecimento do serviço.

O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Sentença mantida.

Recurso da parte promovida desprovido e da parte promovente deserto.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para declarar a inexistência da fatura vencida em 23/07/2019, no valor de R$ 725,48, determinar a revisão com base na média anual de consumo e a condenar ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) em razão de cobrança acima da média e corte obstado por liminar, conforme dispositivo que cito:

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES, os pedidos da inicial, para:

a) CONFIRMAR A TUTELA ANTECIPADA concedida (Id. 11573534) para determinar à Requerida, ÁGUAS DO PANTANAL – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, que restabeleça o fornecimento de água na residência da parte autora, cuja matrícula é n. 6/436330-5, no prazo de 03 (três) dias;

b) CONDENAR a reclamada a pagar, a parte autora, uma indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a ser corrigida pelo INPC desde a publicação desta sentença, acrescida de juros de 1% ao mês desde a citação;

c) CONDENAR a requerida, a ressarcir os valores, pagos pelo requerente, de forma simples, no importe de R$ 302,00 (trezentos e dois reais), acrescidos de juros moratórios de 1% ao mês, a partir da citação, e corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do pagamento, a título de danos materiais

Sem custas e honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei no 9.099/95.

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o provimento do recurso.

O juízo determinou a comparação da situação de hipossuficiência que autoriza a gozar da benesse pretendida, sob pena de deserção.

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar a lide, pois o valor da causa é R$ 70.302,00.

Alegou que “a alçada do Juizados Especiais de Fazenda Pública se limita ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposição expressa do Art. 2.o da Lei 12.153/2009”, de modo que “o d. Juízo a quo não tinha competência para processar e julgar a presente lide, cujo valor extrapola o limite legal”, nem mesmo poderia alterar o valor a causa de ofício, como fez.

Argumentou que o recorrido deixou claro que pretendia demandar na Justiça Comum e que não classificou o procedimento como de Juizado Especial.

Sustentou a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, pois, ao contrário do argumento utilizado na sentença, apresentou sim contestação, tendo havido confusão porque a peça de defesa foi apresentada antes mesmo da audiência de conciliação. Alternativamente, alegou não se aplicável automaticamente os efeitos da revelia em razão do caráter indisponível do interesse em discussão.

No mérito, alegou inexistência de dano a ser indenizado, haja vista que a falha no abastecimento de água decorre de força maior e envolve vários fatores que podem influenciar no abastecimento no período da seca, o qual foi compensado pelo fornecimento de caminhão pipa gratuito no valor importe de 1.000 litros, mas houve pedido adicional de 4.000 litros gerando custos.

Alegou inexistência de dano moral e que o valor fixado é excessivo, devendo ser reduzido.

Requereu o acolhimento das preliminares e, no mérito, o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão ou reduzir o valor da condenação.

A parte promovente apresentou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

I – DO RECURSO DA PARTE PROMOVENTE

A parte promovente interpôs recurso inominado e, nas razões, sustentou a necessidade de reforma da sentença para majorar a indenização por dano moral. Requereu a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e o provimento do recurso.

O juízo determinou a comparação da situação de hipossuficiência que autoriza a gozar da benesse pretendida, sob pena de deserção, o que não ocorreu. Nenhum documento fora apresentado e não houve expressa declaração de deserção.

Posto isso, diante da ausência de cumprimento da decisão que determinou a comprovação da situação de hipossuficiência, sob pena de deserção, de rigor a aplicação da referida penalidade.

Isto posto, declaro a deserção do recurso da parte promovente.

II – DO RECURSO DA PARTE PROMOVIDA

2.1 Da preliminar de incompetência do juizado especial

A parte promovida interpôs recurso inominado e, nas razões recursais, arguiu preliminar de incompetência do Juizado Especial para julgar a lide, pois o valor da causa é R$ 70.302,00.

Alegou que “a alçada do Juizados Especiais de Fazenda Pública se limita ao valor de 60 (sessenta) salários mínimos, conforme disposição expressa do Art. 2.o da Lei 12.153/2009”, de modo que “o d. Juízo a quo não tinha competência para processar e julgar a presente lide, cujo valor extrapola o limite legal”, nem mesmo poderia alterar o valor a causa de ofício, como fez.

Argumentou que o recorrido deixou claro que pretendia demandar na Justiça Comum e que não classificou o procedimento como de Juizado Especial.

Sem razão a parte promovida, pois a magistrada do Juízo Comum, ao se debruçar sobre a matéria, determinou a adequação do valor da causa para adequar ao procedimento dos Juizados Especiais, conforme decisão que cito:

Trata-se de feito movido contra ÁGUAS DO PANTANAL, no qual se se atribui à causa a quantia de R$ 70.320,00 (setenta mil, trezentos e vinte reais).

Em que pese o alto valor atribuído à causa, a questão consumerista, conforme farta jurisprudência sobre o tema, em caso de procedência dos pedidos
não alcançará indenização superior a 60 (sessenta) salários mínimos
, equivalendo nos dias de hoje a R$57.900,00 (cinquenta e sete mil e novecentos reais), o que torna este Juízo incompetente.

Em outras palavras, não é possível atribuir-se valor à causa de forma aleatória e sem critérios, porquanto tal questão envolve a competência do Juízo e o princípio do Juiz Natural.

Assim, altero o valor da causa de ofício para o valor máximo de alçado do Juizado Especial da Fazenda Pública.

É da jurisprudência sobre o tema:

TJ-MG - Apelação Cível AC 10382150004507001 MG (TJ-MG)

Data de publicação: 10/12/2015

Ementa:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - INÉPCIA DA INICIAL POR ERRO NA ATRIBUIÇÃO DO VALOR DA CAUSA - INEXISTÊNCIA - ALTERAÇÃO DE OFÍCIO - POSSIBILIDADE - INCONGRUÊNCIA ENTRE OS FATOS NARRADOS E OS PEDIDOS - INEXISTÊNCIA - LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO - TEMA NÃO ABORDADO NO DESPACHO QUE DETERMINOU A EMENDA DA INICIAL - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO. -Não há inépcia da inicial por erro na atribuição do valor da causa quando tal valor é aferível mediante simples cálculo aritmético, podendo ser alterado de ofício pelo magistrado, mormente quando tal alteração sequer implica na necessidade de recolhimento de custas complementares. -A petição inicial não é inepta quando dela se extrai os fatos e fundamentos da lide e apresenta pedidos com ela compatíveis. -Temas de mérito não podem ser utilizados para embasar o indeferimento da inicial. -Se o tema relativo a existência de litisconsórcio passivo necessário não foi abordado pelo magistrado na decisão que determinou a emenda da inicial ele não pode ser utilizado para fundamentar a decisão que indeferiu a inicial. -Não se verificando a existência de inépcia na inicial é de se dar provimento ao recurso para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito. -Recurso provido.

Nestes termos, por se tratar de causa que possui valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, na forma do artigo 2.o da Lei n.o 12.153/2009, é de se reconhecer a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca, conforme orienta o Superior Tribunal de Justiça:

Processo:
AgRg no AREsp 771859 / RS
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
2015/0215486-8

Relator(a):
Ministro HERMAN BENJAMIN (1132)

Órgão Julgador:
T2 - SEGUNDA TURMA

Data do Julgamento:
17/11/2015

Data da Publicação/Fonte:
DJe 04/02/2016

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. COMPETÊNCIA. OFENSA AO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. OFENSA À RESOLUÇÃO. NORMA INFRALEGAL. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 1. Hipótese em que o Tribunal local consignou que, em conformidade com o art. 2o da Lei 12.153/2009 e as Resoluções 887/2011-Comag, 925/2012-Comag e 1.023/2014-Comag, "é competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar e julgar as causas de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, cujo valor não exceda 60 salários mínimos".

Pelo exposto nos autos, DECIDO:

(a) Forte no art. 2.o da Lei n.o 12.153/2009, declino o feito em favor do Juizado Especial da Fazenda Pública desta Comarca;

(b) Às providências. Cumpra-se.

Portanto, a magistrada a Vara da Fazenda Pública, de ofício, proceder com a alteração do valor da causa para adequá-lo ao valor de alçada do Juizado da Fazenda Pública e declinou do feito em favor dessa seara.

Ao receber os autos, a magistrada do Juizado da Fazenda Pública apreciou o pedido liminar, deferindo-o no seguinte sentido:

ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO:

RECEBER A PEÇA INICIAL eis que preenche os requisitos legais previstos no art. 319 e não incide em nenhum dos defeitos do art. 330 do CPC;

DEFERIR A TUTELA ANTECIPADA para determinar à Requerida, ÁGUAS DO PANTANAL – SERVIÇO DE SANEAMENTO AMBIENTAL, que restabeleça o fornecimento de água na residência da parte autora, cuja matrícula é n. 6/436330-5, no prazo de 03 (três) dias;

O não cumprimento da liminar acarretará multa no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 15.000,00 (quinze mil reais);

Anoto, outrossim, que o fato narrado na petição inicial deriva de relação de consumo, sendo direito do consumidor, entre outros, “a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias da experiência” (CDC, Lei no 8.078, de 11.09.1990, art. 6o, inc. VIII).

Assim, nos termos do dispositivo legal retro apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, nos termos requeridos na inicial.

Cite-se e intime-se a parte promovida, nos termos e forma legais.

Intimem-se a parte Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95.

Com efeito, vê-se que a magistrada do Juizado Especial recebeu o declínio de competência, processou o pedido liminar, deferindo-o e, ainda, determinou a intimação da parte promovente “com as advertências do artigo 51, I, da Lei n. 9.099/95” que trata do caso de extinção por inadmissibilidade do procedimento sumaríssimo.

Intimada a parte promovente, não houve insurgência quanto ao declínio de competência, de modo que, nos termos do artigo 3o, §3o, da Lei n. 9.099/95 houve renúncia ao excedente:

Art. 3o O Juizado Especial Cível tem competência para conciliação, processo e julgamento das causas cíveis de menor complexidade, assim consideradas:

I - as causas cujo valor não exceda a quarenta vezes o salário mínimo;

[...]

§ 3o A opção pelo procedimento previsto nesta Lei importará em renúncia ao crédito excedente ao limite estabelecido neste artigo, excetuada a hipótese de conciliação.

Tuto isso ocorreu antes da citação da parte promovida, ora Recorrente, de modo que é possível entender a modificação do valor da causa como renúncia ao excedente, o que independe de concordância do réu.

Outrossim, destaco que após o declínio de competência houve regular tramitação do feito, com exercício do contraditório e da ampla defesa.

Isto posto, rejeito a preliminar de incompetência.

2.2 Da revelia

Sustentou a parte promovida a inaplicabilidade dos efeitos da revelia, pois, ao contrário do argumento utilizado na sentença, apresentou sim contestação, tendo havido confusão porque a peça de defesa foi apresentada antes mesmo da audiência de conciliação. Alternativamente, alegou não se aplicável automaticamente os efeitos da revelia em razão do caráter indisponível do interesse em discussão.

Verifica-se dos autos que, de fato, houve apresentação de contestação, no entanto não houve comparecimento em audiência de conciliação e, como sabido, a revelia no âmbito dos Juizados Especiais pode ocorrer tanto pela falta de contestação quanto pela falta de comparecimento em audiência.

Aliás, ao contrário do alegado vício na citação, se verifica que houve redesignação da audiência e na intimação constou a data para o comparecimento, conforme trecho que cito:

FINALIDADE:
a
intimação
de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de
Tipo: Conciliação: Sala Audiência Conciliação Juizado Data:
03/05/2019 13:15
(MT),
devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

CERTIDÃO: CERTIFICO QUE, EM RAZÃO DO DEFERIMENTO PELA MM. JUIZA DRa HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA, PROMOVO A REDESIGNAÇÃO DO ATO.

Aberta a audiência foi detectada a ausência da parte promovida, com pedido de declaração de sua revelia, conforme trecho que cito:

Realizado o pregão na forma de estilo foi constatada a AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMADA. Em consulta aos autos do PJE, verifico que a parte Reclamada foi regularmente intimada da presente sessão. Foi requerido pela parte Autora o regular prosseguimento do feito, com consequente decretação de revelia da parte Reclamada e confissão dos fatos alegados na inicial, frente sua ausência injustificada na presente audiência.

Na sequência houve peticionamento informando a exoneração do anterior causídico e o pedido de habilitação do advogado, bem como que não houve intimação pessoal para comparecimento em audiência. Razão não lhe assiste, pois sabe-se que em se tratando de Processo Judicial Eletrônico cabe ao próprio advogada proceder sua habilitação nos autos, assim como não há se falar em intimação pessoal, sendo os advogados intimados por meio dos atos praticados no próprio PJE.

Outrossim, destaco que ao, contrário do alegado, não houve aplicação pura e simples dos efeitos da revelia, mas sim apreciação dos fatos e provas constantes dos autos com identificação da responsabilidade, caraterização da falha na prestação do serviço e quantificação do dano material e moral sofridos.

Portanto, seja em razão da ausência em audiência, seja em razão do dever de promover a habilitação, seja por ausência de aplicação pura e simples da revelia, não verifico qualquer vício a ser declarado. É preceito processual previsto no artigo 13, § 1o, da Lei no 9.099/95, que somente serão pronunciadas nulidades em caso de prejuízo a uma das partes, o que, no caso, não ocorreu.

Nesse sentido:

EMBARGOS À EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO FEITO POR NÃO TER SIDO EFETIVADA A PENHORA ANTES DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. Dispõe o art. 13, § 1o, da Lei no 9.099/95, que somente serão pronunciadas nulidades em caso de prejuízo a uma das partes. No caso em comento, o embargante alega que o processo é nulo, pois não foi efetuada penhora de bens antes da audiência de conciliação prevista no art. 53, § 1o, da já referida lei. Porém, não sabe precisar qual teria sido esse prejuízo. O executado/embargante deixou de comparecer à solenidade, muito embora tivesse sido citado, e, após a efetivação da penhora, ofertou embargos à execução, muito embora não tenha aventado qualquer matéria defensiva naquela peça. Assim, não pode se dizer prejudicado pela parcial inobservância da legislação, pois teve a oportunidade de alegar sua tese defensiva, em sede de embargos, mas optou por nada referir, limitando-se a sustentar a inexistência de sentença a ser executada - o que é totalmente descabido, já que o título executado pelo recorrido é extrajudicial (um cheque) e não judicial. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido. (Recurso Cível, No 71002859437, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 14-04-2011)

É a materialização do princípio
pas de nullité sanz grief
que prega a impossibilidade de anulação de atos que não causaram quaisquer prejuízos às partes. A alegada insurgência quanto aos termos da sentença pode e foi objeto do presente recurso adequadamente interposto.

Rejeito o pedido de nulidade/afastamento da revelia.

2.3 Do mérito

Inicialmente, destaco que o caso submetido a julgamento se trata de pedido de dano material e moral decorrente de má prestação do serviço de abastecimento de água, haja vista que o consumidor alega que paga mensalmente a quantia de R$ 27,00 a título de água e que devido a falhas no abastecimento passou a ser privado do serviço essencial, sendo abastecido por caminhão pipa. No entanto, alega que passou a ser cobrado pelo caminhão pipa em valor exorbitante, pois sua conta passou de R$ 27,00 para R$ 185,37. Por tais motivos, pretendeu a restituição do excedente em dobro e indenização moral por falha na prestação do serviço essencial.

A magistrada de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e determinou a restituição do excedente na forma simples e fixou indenização moral, com os seguintes fundamentos, os quais seguem citados:

Dos autos, há documentos indicadores da verossimilhança das alegações do Requerente, primeiro porque restou demonstrado que o fornecimento regular não vinha sendo prestado, posto que houve a necessidade de caminhão pipa, segundo que o valor cobrado pela “venda de água com transporte” é consideravelmente superior a média mensal que o Requerente vinha pagando.

Assim, diante dos fatos narrados e documentos que acompanham a inicial, é possível o deferimento da liminar e medidas necessárias para cumprimento da mesma, bem como a decretação de parcial procedência dos pedidos.

Com relação a devolução, em dobro, dos valores cobrados pelo caminhão pipa, indefiro, devendo ser devolvido de forma simples, uma vez que não ficou configurada má-fé no proceder da reclamada.

Com relação ao dano moral, a alegada falha na prestação do serviço restou demonstrada, pelo autor, não logrando a requerida trazer aos autos prova de que o fato ocorreu de forma diversa de modo a afastar a verossimilhança das alegações vertidas pela requerente.

Configurada, portanto, a falha na prestação de serviço consistente no modo de fornecimento de água, o que se estendeu por longo período. E, tendo em vista que o serviço de fornecimento de água é um serviço essencial, configurado o dano moral no caso em tela.

No que tange ao arbitramento do valor da indenização a título de danos morais deve ser levado em conta a necessidade de reparar a vítima pelos transtornos suportados, bem como se prestar para dissuadir a repetição da prática do ato pelo causador deste, devendo o valor ser compatível com as circunstâncias do caso sob análise.

Assim, observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade frente às circunstâncias do caso concreto, arbitro o quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Insurge-se a parte promovida, nos termos narrados acima, alegando que a falha no abastecimento decorreu de motivos de foça maior e que o pagamento do caminhão pipa se deu porque a parte promovente requereu quantidade acima da isenção concedida, devendo pagar pelo excesso.

A despeito do recurso interposto, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, pois apesar de alegar motivos de força maior a parte promovida nada comprovou, ônus que lhe incumbe.

Sem razão a parte promovida, uma vez que devidamente comprovado o aumento abusivo na cobrança pelo serviço essencial cujo dever de fornecimento lhe compete. Portanto, não se justifica que além da falha no seu próprio sistema de abastecimento, onere o consumidor cobrando abusivamente para além do seu consumo mensal. Ora, não se justifica tamanha cobrança excessiva além da média de consumo aferida regularmente, de modo que deve restituir o valor cobrado em excesso, acima de sua média.

De nada adianta alegar que o consumidor pediu água em quantia além do valor isento, pois se o fez foi para suprir sua necessidade básica. Deve, pois, o valor cobrado guardar coerência com o valor aferido mensalmente em sua conta.

No que se refere ao dano moral, o mesmo restou comprovado diante da privação de serviço essencial, por falha no abastecimento, tendo que se socorrer de caminhão pipa, causando dissabores, angustias e aflições que ultrapassam o mero aborrecimento, mesmo porque lhe fora imposta cobrança abusiva pelo fornecimento do serviço. Quanto ao valor fixado a título de indenização por dano moral, nenhum reparo a fazer porque fixado de acordo com os critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte promovida ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, §8o do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022